Tribunal: TJMT
Processo: 0023547-66.2012.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023547-66.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLIVEIRA SILVA - TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 01.989.231/0001-32 (APELADO), ROBSON DA SANCAO LOPES - CPF: 272.408.658-94 (ADVOGADO), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), Espolio Luiz Claudio jaques Junioe (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), Luiz Claudio Jaques Junior (APELANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CLAUDIO JAQUES JUNIOR (APELANTE), LUIS CLAUDIO JAQUES - CPF: 666.175.107-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIS CLAUDIO JAQUES (APELANTE), LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO POR OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO FALECIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VALIDADE DO DOCUMENTO COM CÓPIA AUTENTICADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a validade de termo de acordo firmado
no ano
de
2003
, declara
ndo
a existência de crédito em favor da autora e a inexigibilidade de cheque emitido, condenando o espólio ao pagamento da quantia devida, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil; (
ii
) estabelecer se o termo de acordo apresentado, mesmo sem a via original, possui força probatória suficiente para embasar obrigação certa, exigível e fundada em relação jurídica válida; e (
iii
) verificar se a pretensão encontra óbice na coisa julgada oriunda de demanda trabalhista anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial a data em que a obrigação se torna líquida, e não a data da assinatura do termo de acordo, sendo fixada em 23/11/2009, quando a autora passou a arcar com os encargos decorrentes do acidente aéreo, tornando a propositura da ação em 07/12/2012 tempestiva.

4.
A tese de prescrição já foi enfrentada e rejeitada por esta Câmara em acórdão anterior com trânsito em julgado, não havendo elementos novos que justifiquem sua rediscussão

5.
A cópia autenticada do termo de acordo goza de presunção de veracidade em razão da fé pública notarial, sendo suficiente para demonstrar a existência da obrigação assumida pelo falecido.

6.
A ausência de requerimento de prova pericial sobre a autenticidade da assinatura e a não reiteração da prova na fase de especificação atraem a preclusão da alegação de falsidade, nos termos do art. 357, §1º, do CPC.

7.
A obrigação reconhecida no termo de acordo tem natureza contratual e autônoma em relação à demanda trabalhista, sendo fundada em ajuste voluntário firmado pelo de cujus, inexistindo identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que afasta a alegação de coisa julgada, conforme art. 337, §4º, do CPC.

8.
A obrigação reconhecida é exigível e foi devidamente demonstrada pela autora com base em documentos que comprovam o pagamento das indenizações pactuadas e o cálculo do saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O termo inicial da prescrição é a data em que a obrigação se torna líquida, não a data da assinatura do contrato.

2.
Cópia autenticada de documento particular goza de presunção de veracidade, cuja superação exige impugnação específica e requerimento oportuno de produção de prova técnica.

3.
A obrigação contratual assumida por termo de acordo possui validade jurídica e pode ser exigida por meio de ação cognitiva.

4.
Inexiste coisa julgada quando a demanda atual possui causa de pedir e pedido distintos de ação anterior, ainda que envolva os mesmos fatos originários.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 206, §5º, I; CPC,
arts
. 337, §4º; 357, §1º; 429, II; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RAC
0023547-66.2012.8.11.0002

ESPÓLIO DE LUIS CLAUDIO JAQUES

X
OLIVEIRA SILVA - TAXI AEREO LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ESPÓLIO DE LUIZ CLÁUDIO JAQUES, com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança

(Proc.
nº 0023547-66.2012.8.11.0002
)
, proposta por OLIVEIRA SILVA TÁXI AÉREO LTDA.

em desfavor de LUIS CLAUDIO JAQUES
,
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do termo de acordo, a existência de crédito em favor da autora, a extinção da dívida anteriormente confessada e a inexigibilidade do cheque emitido, condenando o espólio ao pagamento do valor de R$ 639.382,21, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte apelante, Espólio de Luiz Cláudio Jaques, insurge-se contra a sentença
sustentando, p
reliminarmente, a ocorrência da prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 2012 com base em “termo de acordo” supostamente firmado em 2003, ultrapassando, assim, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

No mérito, alega que a condenação está fundada em documento que não possui liquidez nem certeza, pois o referido “termo de acordo” não define valores devidos, critérios de atualização ou condições de pagamento. Afirma que não foi apresentada a via original do documento, sendo, portanto, inviável a realização de perícia técnica que atestasse a autenticidade da assinatura, cuja veracidade foi expressamente impugnada. Destaca que o ônus da prova da autenticidade caberia à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Argumenta, ainda, que o documento utilizado na presente ação sequer foi invocado na reclamação trabalhista da qual se originam os valores cobrados, o que enfraquece sua credibilidade. Ressalta, também, a existência de coisa julgada, tendo em vista que, na demanda trabalhista, foi reconhecida a ilegitimidade do falecido para figurar no polo passivo da condenação, o que implica o afastamento de sua responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente aéreo. Assim,
considera que não pode ser compelido ao pagamento de valores que já foram objeto de decisão judicial transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para que a sentença seja reformada e julgada improcedente a ação de cobrança. Em caso de provimento, requer, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas (Id. 29
5179491
) defendem a manutenção da sentença, sustentando que a prescrição já foi afastada em decisão anterior transitada em julgado, que o termo de acordo é válido mesmo sem a via original, que não houve impugnação específica das assinaturas e que a responsabilidade do falecido decorre de ajuste contratual autônomo, não afastado pela decisão trabalhista.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

A parte apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na inicial, ao argumento de que a ação foi ajuizada em 2012 com fundamento em termo de acordo firmado em 06/08/2003, já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Tal alegação, contudo, já foi enfrentada e afastada por esta Quarta Câmara de Direito Privado, quando do julgamento anterior proferido nos presentes autos, consoante acórdão de Id. 110566464. Na ocasião, ao analisar apelação interposta pela parte autora contra sentença que havia declarado a prescrição, este Tribunal fixou que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data da assinatura do acordo (2003), mas sim a data em que a obrigação se tornou líquida — ou seja, 23/11/2009 — data em que a autora passou a suportar os encargos indenizatórios assumidos no acordo celebrado na ação trabalhista (Ids. 103153496 e 103153492 – pág. 30).

Com base nesse entendimento, concluiu-se que a ação, ajuizada em 07/12/2012, foi proposta tempestivamente, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Além disso, o acórdão também afastou eventual reconhecimento de prescrição pela demora na citação, porquanto demonstrado que o atraso decorreu de fatores alheios à vontade da parte autora, como a morosidade do aparato judiciário e a necessidade de instauração da sucessão processual após o falecimento do requerido.

Dessa forma, a tese ora reiterada pela parte apelante, embora com enfoque ligeiramente diverso, já foi devidamente enfrentada e resolvida por este Colegiado, à luz do conjunto probatório e das regras aplicáveis à contagem do prazo prescricional.

Não se verifica, no caso, qualquer elemento novo que justifique a superação do entendimento anteriormente firmado.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de prescrição, seja pela ausência de transcurso do prazo legal, seja por já ter sido a matéria objeto de pronunciamento expresso e vinculante desta Câmara, conforme acórdão de Id. 110566464.

V
OTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade patrimonial do espólio de Luiz Cláudio Jaques por obrigação assumida mediante termo de acordo firmado com a parte autora, no qual reconheceu o dever de ressarcir valores decorrentes de condenações judiciais relacionadas a acidente aéreo
.

Como relatado, n
a origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada com fundamento e
m
“termo de acordo” firmado em 06/08/2003, no qual o de cujus, Luiz Cláudio Jaques, teria reconhecido responsabilidade pelo ressarcimento de despesas suportadas pela autora em razão de condenação em ação trabalhista decorrente de acidente aéreo ocorrido em 21/07/2000. Alegou a parte autora que, após compensação da dívida que possuía com o requerido, restaria saldo de R$ 639.382,21 a seu favor, além de valores relativos a pensões, custas e despesas processuais. Pleiteou, ainda, a declaração de inexigibilidade de cheque no valor de R$ 291.778,62
.

O requerido apresentou contestação, arguindo as preliminares de prescrição e coisa julgada, além de impugnar a validade do termo de acordo, sob alegação de ausência de prova da autenticidade do documento e inexistência de responsabilidade do falecido pelas obrigações trabalhistas.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a validade do ajuste, a compensação operada e o saldo credor da autora.

Irresignado, o espólio apelante sustenta, em síntese, que o referido documento não constitui título líquido e certo, por carecer de clareza sobre valores, critérios de atualização e condições de pagamento. Argumenta que a ausência de apresentação do original impede a aferição da autenticidade, cuja veracidade teria sido impugnada na contestação. Por fim, sustenta que a responsabilidade do falecido foi afastada pela Justiça do Trabalho, de modo que a presente pretensão esbarraria em coisa julgada material.

Tais alegações, contudo, não merecem prosperar.

Inicialmente, no que se refere à alegada ausência de liquidez do termo de acordo, cumpre destacar que a ação ajuizada tem natureza cognitiva, visando à constituição de título judicial com base em obrigação assumida voluntariamente pelo de cujus. Assim, não se exige que o instrumento que embasa a pretensão contenha todos os requisitos de liquidez próprios de um título executivo

e
xtrajudicial, bastando que demonstre, de forma idônea, a existência de obrigação certa, exigível e

fundada em relação jurídica válida.

No caso concreto, a parte autora instruiu a petição inicial com cópia autenticada do “termo de acordo” firmado em 06/08/2003
(Id.
103153496
p. 8-14)
, no qual Luiz Cláudio Jaques reconheceu expressamente a responsabilidade por quaisquer valores pagos pela autora decorrentes do acidente aéreo ocorrido em 21/07/2000, obrigando-se, inclusive, a ressarcir as quantias relativas a condenações cíveis e trabalhistas, além de autorizar a compensação com valores que lhe eram devidos. O referido instrumento foi assinado pelo falecido e por duas testemunhas.

A documentação carreada aos autos
(Id.
Ids. 103153496 e 103153492 – pág. 30
)
demonstra que, em 23/11/2009, a parte autora firmou acordo judicial na Justiça do Trabalho, assumindo integralmente o pagamento das verbas indenizatórias aos herdeiros da vítima. Também restaram juntados os comprovantes de pagamento das parcelas pactuadas, bem como a memória de cálculo detalhando o valor final da obrigação, com dedução do crédito que o falecido possuía contra a autora.

Dessa forma, verifica-se que a obrigação assumida no termo de acordo era certa e exigível, sendo possível à parte autora quantificá-la a partir dos valores efetivamente pagos em cumprimento ao acordo homologado na Justiça do Trabalho. A apuração do saldo devedor, realizada com base em documentos idôneos e comprobatórios, confere à pretensão contornos suficientes para ensejar a constituição de título judicial por meio de ação de cobrança.

No tocante à validade do termo de acordo, a apresentação de cópia autenticada por tabelião é, por si só, suficiente para conferir presunção de veracidade ao conteúdo do documento, nos termos do princípio da fé pública notarial.

Ainda que se entenda que a parte requerida, na contestação, tenha colocado em dúvida a autenticidade da assinatura constante do documento e sugerido a apresentação do original para eventual perícia, não formulou requerimento específico de produção de prova técnica nem reiterou tal pretensão na fase própria de especificação de provas, o que atrai a preclusão, nos termos do art. 357, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, mantém-se a presunção de veracidade da cópia autenticada apresentada pela parte autora, cuja força probatória permanece íntegra, sobretudo diante da ausência de impugnação formal e da inércia da parte adversa quanto à produção da prova que alegadamente seria necessária
.

Superadas tais questões, passo à análise da alegação de que a presente pretensão estaria fulminada por coisa julgada material, em razão da exclusão do falecido da condenação na Justiça do Trabalho.

Tal tese também não merece acolhida.

Naquela ação, discutiu-se a responsabilidade civil direta do falecido perante os herdeiros do piloto falecido, sendo afastada sua legitimidade passiva
ad causam
. Já na presente demanda, discute-se o cumprimento de obrigação contratual assumida pelo falecido perante a autora, por meio de acordo celebrado entre as partes, de forma autônoma e voluntária. Trata-se, portanto, de fundamento jurídico e causa de pedir distintos, não havendo identidade entre os pedidos formulados, tampouco entre os sujeitos envolvidos.

Inexistindo identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente demanda e aquela decidida na Justiça do Trabalho, afasta-se a configuração da coisa julgada material, nos termos do art. 337, §4º, do Código de Processo Civil.

Diante do conjunto probatório constante dos autos e da ausência de vícios na fundamentação adotada na sentença, impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

Pelo
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida
e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor
da condenação.

Custas recursais pel
a parte apelante
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025